Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S. G. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONYK MARA LOPES DOS SANTOS GUSMAO - CPF: 012.198.331-50 (EMBARGANTE), GUSTAVO RAFAEL FISCHER - CPF: 030.619.821-59 (EMBARGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS – DEFERIDA A GUARDA COMPARTILHADA – RESIDÊNCIA DA MENOR FIXADA NO DOMÍCILIO DO GENITOR – LIMINAR PARCIALMENTE PROVIDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO CONTRA LIMINAR – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONFIRMADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO – ALEGADA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta alteração da realidade fática ao argumento de que a menor encontra-se residindo com a genitora devendo a residência da agravante ser considerada como a residência fixa da infante.

Decidido o mérito do agravo de instrumento pela Câmara Julgadora, restará prejudicado o agravo interno em razão da perda de seu objeto.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MONYK MARA LOPES DOS SANTOS GUSMÃO
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante para confirmar a liminar que havia reduzido os alimentos provisórios para o montante equivalente a 30% do salário mínimo vigente, julgando prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 135950167), sustenta a agravante, ora embargante, que o julgado incorreu em omissão por ter julgado prejudicado o Agravo Interno, sem apreciar os argumentos nele contidos.

Assevera ter informado nas razões do agravo interno que a menor encontrava-se residindo com a genitora desde dezembro de 2021, requerendo a realização de estudo psicossocial com urgência, tendo em vista que a infante se encontrava matriculada e adaptada na residência materna e a nova rotina.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do acórdão embargado, para que seja apreciado o agravo interno, atribuindo ao recurso de agravo de instrumento efeito modificativo para que a residência fixa da infante seja a de sua genitora.

Nas contrarrazões, o embargado alega que a mudança de residência da menor se deu de maneira forçada pela embargante em flagrante violação à ordem judicial que fixou a residência da criança com o genitor, requerendo o desprovimento do recurso (ID 137285188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, a parte embargante afirma existir omissão no julgado por não ter sido apreciado o agravo interno.

Ora, se houve o julgamento meritório do agravo de instrumento pelo Câmara Julgadora, restará prejudicado o agravo interno oposto contra a liminar recursal em razão da perda de seu objeto.

Ademais, a suposta alteração da realidade fática ao argumento de que a menor se encontrava residindo com a genitora, devendo a residência da agravante ser considerada como a residência fixa da infante foi devidamente analisada quando da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

Assim, não há que se falar em omissão conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 133882698):

“[...]
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer, preliminarmente, seja declarada a incompetência do juízo singular e, no mérito, requer seja estabelecido como domicílio da menor a residência materna.

Subsidiariamente, requer que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

Sustenta a agravante a incompetência do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT para processar e julgar à lide.

Da análise dos autos verifica-se que não há como conhecer do pedido, pois não há provocação do juízo singular nesse sentido.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o parecer ministerial (ID 122006499):

“[...] Inicialmente, cumpre observar que a alegação de incompetência do Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis não foi apresentada pela ora agravante, nem mesmo em sede de contestação, de modo que não há pronunciamento do Juízo de origem sobre a questão.

Por essa razão, é vedada a apreciação da matéria pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob pena de supressão de instância, conforme já pronunciado por essa Egrégia Corte:

(...) ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A arguição de incompetência do Juízo
, que, no caso, ainda pressupõe prévia declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução, este que, a princípio, nos termos do art. 784, III, do CPC, é documento idôneo e apto a subsidiar a pretensão executiva, bem assim a medida cautelar de arresto,
envolve temática inédita não submetida ao crivo do Juízo de 1º Grau e que, logicamente, não foi objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, de modo que, se conhecida, invariavelmente implicaria inaceitável supressão de Instância, afinal, mesmo em relação às matérias de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cumpre ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela, provocando o pronunciamento judicial sobre essas questões.
(...) (N.U 1013959-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

(...) (N.U 1013879-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (original sem destaque)[...].”

Assim,
deixo de conhecer deste pedido.-

MÉRITO – ALTERAÇÃO DA RESIDÊNCIA FIXA DA MENOR PARA O LAR MATERNO

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos não se constata, ao menos neste momento processual, a plausibilidade da pretensão recursal.

Isso porque, da análise dos autos não é possível identificar a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito em favor da agravante, pois a menor encontra-se residindo com o genitor e adaptada à rotina familiar paterna, inexistindo qualquer indício de negligência por parte deste, conforme consta do estudo psicossocial.

Além disso, revela-se prejudicial à menor essa alternância, ora estar com um dos genitores e ora estar com outro, já que residem em cidades diversas – o que pode prejudicar a continuidade de sua adaptação escolar, ainda que esteja na pré-escola.

Extrai-se inclusive das informações prestadas pelo juízo singular que a fixação da residência da menor no lar paterno demonstra, neste momento processual, “a medida mais adequada ao caso concreto, uma vez que o genitor também está apto a exercer o poder familiar e a guarda em sua integralidade”, sendo extremamente prejudicial ao pleno desenvolvimento da menor alterações repentinas de sua rotina (ID 119998010).

Assim, ao menos nesse momento processual, não é possível acolher a pretensão do agravante para que seja fixado o domicílio da menor na residência materna.

No mesmo sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 122006499):

“[...] Em relação ao mérito do agravo, cumpre informar que os autos de origem (DivLit 1001287-13.2021.8.11.0050) foram consultados para melhor análise da celeuma posta à apreciação, e deles se extrai que já foram feitos Relatórios de Estudo Interprofissional com os dois genitores.

Nos documentos, os profissionais atestam que ambos os genitores possuem condições suficientes para suprirem as necessidades da filha menor, sendo que, na oportunidade das entrevistas (setembro e outubro de 2021), a criança estava morando na cidade do pai, Campo Novo do Parecis.

Diante dos elementos trazidos aos autos pelas partes, e apesar do compreensível desespero da genitora em não ter o domicílio da infante sido fixado no lar materno, não é possível desconsiderar os fatos apresentados pela própria genitora, que informou que já por duas vezes precisou que o genitor e a avó paterna assumissem os cuidados da menor, por estar impossibilitada de fazê-lo, ainda que por causas alheias à sua vontade.

Além disso, a agravante também deixou claro que na cidade de Campo Novo do Parecis há mais de uma pessoa capaz de cuidar da criança, sendo que aqui em Cuiabá reside sozinha e que somente a escola seria o seu apoio.

Não obstante ser cediço que os dois genitores reúnem condições favoráveis para cuidarem da filha Sofia, até que haja ampla instrução probatória que vai averiguar em qual local a menor terá as suas necessidades mais bem atendidas, o caso recomenda a permanência da menor no local em que viveu no último ano, qual seja, a residência do genitor, conforme pronunciado pela decisão agravada. [...].”

Por fim, de se destacar que nos casos em que se discute a fixação da residência de crianças e adolescentes, além do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, torna-se fundamental a observância ao melhor interesse do menor levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

Nestes termos, o critério a ser utilizado para determinação do domicílio será sempre o do melhor interesse do menor, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desta forma, considerando que não há provas nos autos que desabonem a conduta do genitor com relação à menor e tendo a decisão singular deferido a guarda compartilhada com a fixação do domicílio da infante junto ao genitor, não há que se falar em alteração do domicílio da criança.

Com relação ao pedido subsidiário de redução dos alimentos provisórios, verifica-se que a agravante trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar que não possui renda suficiente para arcar com os alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo sem prejuízo do seu sustento.

Atenta ao fato de que não se pode olvidar que a verba alimentar destina-se ao sustento dos filhos menores e ao fato de que no momento da sua fixação deve ser observado o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, resta evidente que os alimentos fixados em 50% do salário mínimo demonstra-se elevado à realidade dos autos.

Assim, comprovada a renda mensal da agravante no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não há como manter os alimentos provisórios em valor correspondente 50% do salário mínimo.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 122006499):

“[...] No tocante à fixação dos alimentos provisórios, consoante já foi relatado, o agravado concordou com a redução para 30% do salário-mínimo vigente, não havendo divergência que impeça o provimento do recurso no ponto.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo não conhecimento da preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, o parecer é pelo parcial provimento do agravo de instrumento, para que os alimentos provisórios a serem pagos pela genitora sejam fixados no valor equivalente a 30% do salário-mínimo. [...].”

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Os alimentos provisórios não devem ser reduzidos, se, em princípio, está demonstrado o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante
. [...].”
(RAI. Nº 15186/2007 - 3ª Câm Cível - Comarca de Juscimeira - Rel. Des. Ernani Vieira de Souza, j. 21/5/2007).
(g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.”

(N.U 1011726-44.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM QUE DEVE SE ADEQUADAR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor dos alimentos deve guardar simetria não somente com as necessidades do alimentando, mas também com a capacidade contributiva do alimentante. O Recorrente fez prova de que não tem emprego formal, faz "bicos" esporádicos e recebe auxílio do INSS no valor de R$ 721,05 (setecentos e vinte e um reais e cinco centavos). Desse modo, não há como impor obrigação alimentícia no patamar arbitrado na decisão recorrida de um salário mínimo, até a completa instrução do processo na origem.”
(N.U 1000685-80.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 29/08/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios para o valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente.

No mais, resta prejudicado o agravo interno de ID123882466.

É como voto
.-
[...].”

Há que se esclarecer que nas razões do agravo de instrumento a parte embargante havia mencionado que a infante encontrava-se residindo com a genitora, sob a alegação de que os pais haviam formulado acordo verbal, requerendo a reforma da decisão agravada para que a residência fixa da menor fosse com a sua genitora. Em se tratando de mesmos argumentos descritos nas razões do agravo interno, este restou prejudicado pelo julgamento meritório do agravo de instrumento.

Ainda, com base na alegação de mudança de residência da menor a agravante, ora embargante, havia requerido, preliminarmente, a declaração de incompetência do juízo de Campo Novo do Parecis/MT.

No entanto, não houve a comprovação de suas alegações, pois conforme noticiado pelo juízo condutor do feito e pelo agravado, ora embargado, a residência fixa da criança continuava sendo a residência paterna, inexistindo provas de que as partes teriam realizado acordo para mudança de residência.

Além disso, o embargado afirma que de fato houve alteração momentânea de residência da infante, a qual se deu forma arbitrária pela genitora, noticiando inclusive que a menor já se encontra sob os cuidados do embargado desde o dia 14/07/2022, conforme determinação judicial.

Assim, em 19/07/2022, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento a menor encontrava-se residindo com seu genitor, como determinado pelo juízo singular, não havendo como prosperar as alegações da embargante com relação à omissão por ausência de apreciação e julgamento do agravo interno.

Ainda, conforme a sistemática processual, o julgamento do mérito do recurso faz com que fique prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que havia deferido parcialmente a liminar recursal.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Além disso, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022